Tribunal: TJES
Processo: 0000701-70.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000701-70.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do município de Vitória para anular a sentença que extinguira a execução fiscal com fundamento na satisfação da obrigação. A embargante aponta a existência de vícios no julgado, com o objetivo de rediscutir as questões relativas à imunidade tributária e à presunção de pagamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a imunidade tributária da sociedade de economia mista e anular a sentença que extinguiu a execução fiscal com base na presunção de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os

embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais contidos nos provimentos jurisdicionais, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo a via adequada para o reexame da decisão impugnada.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou com exatidão as questões controvertidas, concluindo pela inaplicabilidade da imunidade tributária à sociedade de economia mista que não presta serviço público em regime de exclusividade e pela impossibilidade de presumir o adimplemento do crédito tributário em razão da inércia do exequente.

5)
A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o entendimento jurídico esposado no julgado e revela o objetivo de rediscutir o mérito da causa, o que é manifestamente inadmissível na via dos aclaratórios.

6)

O julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os argumentos ventilados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, se o julgado apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 150, VI, 'a', e 173, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 489, § 1º, 493, 494, II, 924, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 861.545 AGR/RJ; STF, ARE nº 1.233.357/SP-AgR; STF, ARE 1236338 AgR-segundo; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

“
Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que julgou extinta a execução fiscal manejada em face da COHAB/ES, no termos do artigo 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais (Id 12919722), alega o Município apelante que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) não há nenhuma prova acerca da efetiva satisfação da obrigação; ii) a r. sentença partiu da presunção que o pagamento teria se aperfeiçoado diante da inércia do Ente Público, que somente assinalou que o pagamento não aconteceu em sede de embargos de declaração; iii) tal fato novo pode ser noticiado para fins de modificação da sentença (artigo 493 e 494, II, do CPC).

Contrarrazões (Id 13738199) em que o Estado do Espírito Santo alega: a) configuração da desídia processual; b) nulidade da CDA e da execução fiscal por se tratar de imóvel de propriedade de terceiros; c) impossibilidade de cobrança do IPTU diante da imunidade tributária conferida para a sociedade de economia mista sem fins lucrativos, nos termos do artigo 150, VI, “a”, da CF/88.

Manifestação do Município Apelante sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões pugnando pelo afastamento da ilegitimidade passiva, pela inexistência de quitação presumida e inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca (Id 14321494).

Pois bem, passo ao enfrentamento das matérias de ordem pública.

De início, no tocante à imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a sociedade de economia mista apenas goza da imunidade tributária recíproca se prestar serviço público em regime de exclusividade (ARE nº 861.545 AGR/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, data de julgamento 07/04/2015, data de julgamento 07/04/2015, DJ 24/04/2015).

Especificamente em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos habitacionais que não exercem essa atividade em regime exclusivo, o Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados no sentido de não se estender a imunidade. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL – NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, ‘A’) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.233.357/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/6/20)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO DESEMPENHA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, para que seja assegurada a garantia prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviço público essencial, mas também que o serviço seja prestado em regime de exclusividade. 2. In casu, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), por ser sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares, não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1236338 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13- 08-2020)

Portanto, a parte recorrida (COHAB ES) não presta serviço público em caráter de exclusividade, não merecendo gozar de benefícios fiscais que não são extensivos ao setor privado, conforme o que estabelece o art. 173, § 2°, da Constituição Federal, não incidindo a imunidade tributária constitucional ao caso.

Prosseguindo, em relação à transferência do imóvel, por não ter sido suscitada no momento devido (embargos à execução fiscal), não pode ser analisada em sede de contrarrazões de apelação, haja vista não se tratar de matéria de ordem pública.

Por fim, quanto ao fundamento da extinção da execução fiscal, concluo que deve ser anulada a sentença recorrida.

Isso porque, houve a extinção da execução fiscal com base no inciso II, do artigo 924, do CPC (quando a obrigação for satisfeita), em virtude de presunção do adimplemento do parcelamento tributário noticiado nos autos unicamente pelo silêncio do Município Exequente ao ser intimado para se manifestar quanto à questão.

Desse modo, não é possível pressupor o adimplemento do crédito tributário exclusivamente em razão da inércia do Exequente em atender o pronunciamento judicial acerca do parcelamento realizado, sobretudo, à míngua de qualquer informação a respeito do efetivo pagamento.

Portanto, ausente a fundamentação válida para a extinção da execução fiscal com fundamento na satisfação da obrigação tributária, deve ser anulada a sentença, com o prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.”

Como se vê, todos os pontos alegados foram

esmiuçados no voto acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 10/11/25 a 14/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.